Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TEMA N. 585 DO STJ. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. TEMA N. 158 DO STF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I e II, do CTB), com imposição de pena acessória de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. A defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão espontânea, bem como a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na segunda fase da dosimetria, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a reincidência; (ii) estabelecer a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea; e (iii) avaliar se é cabível a substituição do regime inicial semiaberto pelo aberto, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida, em consonância com o Tema n. 585 do STJ, não autorizando a preponderância da referida atenuante.
4. A Súmula n. 231 do STJ permanece válida, vedando expressamente a fixação da pena aquém do mínimo legal, entendimento reforçado pelo STF no Tema n. 158.
5. A fixação do regime inicial semiaberto observa o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo adequada à reincidência do réu, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.